Tribunal: STJ
Processo: 5004616-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345136 - ES(2023/0137836-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
CAUÃ RESENDE - MG123884
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES8132
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
RESPONSABILIDADE
DA
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA.
DISCUSSÃO SOBRE SUBMASSAS E EXAURIMENTO DE FUNDO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO TÍTULO EXECUTIVO, DA
PROVA
DOCUMENTAL
E
DA
SITUAÇÃO
PATRIMONIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA56451183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 54c03934-7bac-45fb-8557-e231469dbc1f

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 54c03934-7bac-45fb-8557-e231469dbc1f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345136 - ES(2023/0137836-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
CAUÃ RESENDE - MG123884
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES8132
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
RESPONSABILIDADE
DA
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA.
DISCUSSÃO SOBRE SUBMASSAS E EXAURIMENTO DE FUNDO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO TÍTULO EXECUTIVO, DA
PROVA
DOCUMENTAL
E
DA
SITUAÇÃO
PATRIMONIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS
(USIMINAS) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE
DA
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA.
DISCUSSÃO
SOBRE
SUBMASSAS E EXAURIMENTO DE FUNDO. NECESSIDADE DE
REEXAME DO TÍTULO EXECUTIVO, DA PROVA DOCUMENTAL E
DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se observa violação do
§ 1o, e 1.022 do
,
art. 489,
CPC/2015
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte, notadamente ao
repelir argumentos que objetivavam rediscutir o mérito na fase de
cumprimento de sentença.
2. A controvérsia central, relativa à exclusão da responsabilidade da
entidade e à preservação do patrimônio do Fundo FEMCO/COSIPA
(submassa Cosipa), sob a alegação de exaurimento do Fundo
(submassa Cofavi), demanda a análise aprofundada
FEMCO/COFAVI
do quadro fático-probatório dos autos, incluindo o teor dos pareceres
atuariais e a interpretação do alcance do título executivo judicial, o que
é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem, ao rechaçar a alegação de excesso de
execução e a necessidade de perícia atuarial em fase de cumprimento
de sentença, alinhou-se à jurisprudência desta Corte, sendo inviável a
revisão do quantum debeatur sem o reexame do conjunto fático-
probatório e do demonstrativo da dívida, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e a ausência de impugnação específica aos
cálculos, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 525,
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ, fls.
)
946/947

Nas razões dos presentes aclaratórios, USIMINAS apontou ( ) omissão e
1
contradição sobre a autonomia patrimonial das submassas e o exaurimento do fundo
Cofavi, com risco de utilização indevida de ativos da submassa Cosipa; ( ) omissão
2
sobre a imprescindibilidade de perícia atuarial na execução para apurar reserva
matemática, segregação patrimonial e eventual exaurimento do fundo Cofavi; ( )
3
obscuridade e contradição sobre os limites da coisa julgada, por falta de delimitação
expressa de que a execução se restringe ao patrimônio da submassa Cofavi; ( )
4
omissão sobre a divergência com o
, especialmente sobre a
REsp 1.248.975/ES
responsabilidade até a liquidação extrajudicial e a necessidade de instrução probatória
na fase executiva; ( ) omissão na aplicação do
§ 4o, do CPC, ao não enfrentar
5
art. 525,
que a insurgência versaria matéria jurídica (juros, termo inicial, critérios de
atualização); e ( ) omissão, contradição e obscuridade na aplicação genérica das
6
Súmulas 5 e 7 do STJ, sem indicar cláusulas contratuais ou fatos específicos que
demandariam reinterpretação ou reexame.
Houve apresentação de contraminuta por CARLOS ALBERTO MUNIZ
VALENTE (CARLOS), conforme, e-STJ, fls. 975-978.
É o relatório.
VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).

Nas razões destes aclaratórios, USIMINAS afirmou a violação do art. 1.022
do CPC em virtude de omissões, contradições e obscuridade no acórdão.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado, acerca
da alegada omissão e contradição sobre a autonomia patrimonial das submassas e o
exaurimento do FUNDO COFAVI, foi claro ao enfrentar o ponto, reafirmando, com base
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

no acórdão estadual, a responsabilidade contratual da entidade pelo pagamento das
complementações até a liquidação extrajudicial do plano, preservando o patrimônio da
submassa COSIPA quando reconhecida a ausência de solidariedade (e-STJ, fls. 950-
953).
O acórdão é claro ao transcrever que:
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido
aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a
Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento [...]
observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao
fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. (e-STJ, fls.
950-953)

Além disso, o voto assinalou que a controvérsia proposta pela USIMINAS,
para afastar a responsabilidade e resguardar integralmente o patrimônio da COSIPA
sob o argumento de exaurimento da COFAVI, exigiria análise aprofundada do quadro
fático-probatório dos autos, incluindo o teor dos pareceres atuariais e a interpretação
, com incidência dos óbices das Súmulas 5 e
do alcance do título executivo judicial
(e-STJ, fls.
). Não há, pois, omissão; houve enfrentamento suficiente e
7/STJ
948/949
coerente com o título e com o precedente mencionado, sendo a irresignação
meramente recursal quanto ao resultado.
A jurisprudência desta Corte é categórica:
Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.411.464/CE
Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
20/9/2022)

No mesmo sentido:
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão [...] o
resultado diferente do pretendido pela parte.
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.015.401/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023)

A
aplica-se precisamente ao caso, em que o acórdão embargado
ratio
adotou razão suficiente e congruente. Com efeito, o acórdão embargado assentou que
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

a proteção à autonomia do fundo sadio decorre do título, mas que a prova do
exaurimento da COFAVI – núcleo da tese da USIMINAS – demanda exame probatório
inadmissível na via especial (e-STJ, fls. 949-954).
Não há, ademais, contradição interna, pois os fundamentos e a conclusão
guardam coerência lógica entre si, como já decidido: Não há contradição interna no
acórdão embargado, pois os fundamentos e a conclusão da decisão guardam
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
coerência lógica entre si
AREsp n. 2.677.899/RS
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
Da alegada omissão sobre a imprescindibilidade de perícia atuarial na
execução, USIMINAS sustentou cerceamento de defesa por ausência de perícia
atuarial para apurar reserva matemática, segregação patrimonial e exaurimento do
FUNDO COFAVI.
Sobre isso, o voto afastou expressamente essa necessidade, apoiando-se
na fundamentação do TJES de que, em
de sentença, a prova
liquidação/cumprimento
pericial atuarial exigida em processo de conhecimento
) não se
(REsp 1.345.326/RS
aplica, e que a sentença já estabeleceu parâmetros para apuração (e-STJ, fls. 951/952
). A transcrição foi literal: Na hipótese em que se discute a necessidade da produção
da prova pericial atuarial [...] não se aplica o entendimento [...] que se refere à
(e-STJ, fls. 950-952).
necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento
Para além disso, o voto enfatizou que qualquer revisão sobre suficiência das
provas já existentes ou necessidade de dilação probatória envolveria revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela
(e-STJ, fls.
Súmula 7/STJ
952/954
). Logo, não há omissão a suprir, uma vez que USIMINAS insiste em reabrir debate
probatório já resolvido no acórdão, sem apontar vício específico do
do CPC
art. 1.022
(e-STJ, fls.
).
951/952
No que diz respeito ao argumento de obscuridade e contradição sobre os
limites da coisa julgada, o acórdão reafirmou, com base no TJES e no precedente
desta Corte, que se deve observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio do
quando reconhecida a ausência de solidariedade, preservando a
FEMCO/COSIPA
integridade do fundo sadio e a responsabilidade até a liquidação extrajudicial do plano
(e-STJ, fls. 950-953). Essa linha, longe de obscurecer ou contradizer a coisa julgada, a
aplica, pois delimita que a obrigação subsiste contratualmente com a entidade e
explicita o marco da responsabilidade até a liquidação extrajudicial.
Uma vez mais, não se exige análise individualizada de todos os argumentos,
bastando que se explicitem as razões do convencimento, o que se deu de forma clara:
A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe a análise
individualizada de todos os argumentos apresentados, bastando que se explicitem as
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
razões do convencimento
AREsp n. 2.677.899/RS
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. Assim,
30/6/2025,
3/7/2025)
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

não há contradição entre reconhecer a ausência de solidariedade e afirmar a
responsabilidade até a liquidação extrajudicial; são proposições compatíveis e já
assentadas no precedente utilizado pelo próprio voto (e-STJ, fls. 950-953).
Da alegada omissão sobre a divergência com o
, o
REsp 1.248.975/ES
voto
enfrentou o paradigma invocado, citando-o expressamente e extraindo dele a regra
aplicável ao caso, no sentido que a responsabilidade da entidade até a liquidação
extrajudicial, com preservação do patrimônio da submassa COSIPA se reconhecida a
ausência de solidariedade (e-STJ, fls. 950-953).
Além disso, assinalou que, para acolher a tese da USIMINAS sobre
exaurimento, segregação e alcance do título, seria inevitável reexaminar pareceres
atuariais e a situação patrimonial, o que esbarra nas Súmulas 5 e
(e-STJ, fls.
7/STJ
949-954). Portanto, houve enfrentamento da alegada divergência, com distinção
adequada e aplicação coerente do precedente; o que o embargante pretende é revisar
premissas fáticas, o que não se faz por embargos.
Em relação ao argumento de omissão na aplicação do
§ 4o, do
art. 525,
CPC, o voto registrou que o TJES afastou a pretensão por dupla razão: ausência de
demonstração cabal do excesso e inobservância ao
§ 4o, do CPC, pela falta
art. 525,
de memória de cálculo com o valor tido por correto (e-STJ, fls.
com referência
954/955,
ao acórdão estadual nas fls.
). Ademais, assinalou que revisar índices e bases
579/580
de cálculo, conforme o título, “pressupõe incursão no cálculo homologado e no exame
de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (e-STJ, fl. 954).
A decisão embargada, assim, não se furtou ao enfrentamento do art. 525,
§ 4o; apenas concluiu pela falta de cumprimento do ônus legal e pela inviabilidade de
revolver matéria fática. A orientação desta Corte é convergente: quando o suposto
excesso demanda cotejo pormenorizado de cálculos, exige, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório [...] vedado na via do recurso especial
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
(AREsp n. 2.747.407/RS
DJEN de
– e-STJ, fl. 955). Assim, não há omissão; há aplicação
29/9/2025,
2/10/2025
direta da regra legal aos fatos constatados.
Sobre a alegada omissão, contradição e obscuridade na aplicação das
Súmulas 5 e
o acórdão especificou, de modo suficiente, as razões da incidência
7/STJ,
dos óbices: para decidir como quer a USIMINAS, seria necessário reexame do título
, dos
, do
e da
executivo
pareceres atuariais
demonstrativo da dívida
situação patrimonial
, isto é, revolver o conjunto fático-probatório e interpretar documentos e regulamentos,
o que atrai as Súmulas 5 e
(e-STJ, fls.
e
).
7/STJ
948/949
953/954
Longe de ser genérico, o voto delimitou os pontos fáticos e documentais
cuja reapreciação seria imprescindível (submassas, exaurimento, liquidez, suficiência
das reservas, alocação de ativos, critérios atuariais), o que basta, à luz do
IX,
art. 93,
da CF, para revelar motivação suficiente e lógica. A
dialoga com o caso: o voto
ratio
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

expôs, com clareza, por que a via estreita dos aclaratórios – e, antes, do especial –
não comporta a revisão pretendida.
Por fim, sobre a suposta contradição, vale lembrar a conceituação: verifica-
se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
(MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol.,
15a ed., Saraiva, 1997, p. 147). Não é o que se tem: reconhecer a ausência de
solidariedade e, simultaneamente, manter a responsabilidade até a liquidação
extrajudicial são proposições conciliáveis, extraídas do precedente aplicado (e-STJ, fls.
). A divergência da
950/953
USIMINAS é com a conclusão, não entre os fundamentos
do julgado.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
. INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
30/5/2025

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56228084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:07
Código de Controle do Documento: 10433f23-a9f4-45d7-88be-a862c058ff75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.345.136 / ES
Número Registro: 2023/0137836-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00397040320108080024 024980026033 10071476319988080024 24980026033 397040320108080024
50046163620208080000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
CAUÃ RESENDE - MG123884
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES8132
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
ADVOGADOS : LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA56425573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: f9f4d047-c281-498e-97ed-b7cfb1e37d44

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
CAUÃ RESENDE - MG123884
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES8132
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
ADVOGADOS
: LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: f9f4d047-c281-498e-97ed-b7cfb1e37d44